Tribunal: TJES
Processo: 5011508-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011508-45.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAURICIO CARDOSO DE ARAUJO

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5011508-45.2023.8.08.0035

Recorrente: MAURÍCIO CARDOSO DE ARAÚJO;

Recorridos: BANCO BMG;

SIPOLATTI;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE IOF LANÇADA EM FATURA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA SIPOLATTI E JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “os documentos juntados tanto pelo autor quanto pelo banco réu comprovam que na fatura com vencimento em 20/10/2022 foram lançados 54 (cinquenta) créditos no valor unitário de R$ 82,11 (oitenta e dois reais e onze centavos), sob o título de “Estorno IOF Exterior R$”. Não há, porém, qualquer elemento que demonstre a causa dos lançamentos e sua consequente regularidade, de modo que está caracterizada a falha na prestação do serviço bancário. Isso, por si, enseja a reparação de danos morais, diante de todo o imbróglio a que o consumidor foi sujeitado, comprometendo sua organização financeira e causando aflição extraordinária. Para tanto, arbitro a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando os valores envolvidos, e a não inexistência de fatores que justifiquem a fixação em patamar mais elevado.”

FOI CONSIDERADO AINDA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CESSAÇÃO DE COBRANÇAS, NESTE PONTO FUNDAMENTOU O JUÍZO DE ORIGEM: “(...) os créditos lançados equivocadamente em favor do requerente não o autorizam a inadimplir as demais despesas que veio a realizar. Constatado o erro, o autor deveria esperar que os valores seriam futuramente debitados - o que ocorreu na fatura de 12/2022 -, e não se utilizar do crédito recebido para quitar as novas obrigações. Dessa forma, constato que, desconsiderados as falhas na prestação do serviço, permanece um saldo devedor que legitima as exigências e as negativações enquanto o exercício regular do direito da instituição financeira. Não há, portanto, como acolher a pretensão autoral quanto à cessação das cobranças.”

PARTE AUTORA QUE INTERPÔS RECURSO INOMINADO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE:

a) A REQUERIDA SIPOLATTI SERIA LEGÍTIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO POIS “à luz da Teoria da Asserção, ou seja, basta o réu ter sido indicado como aquele que resiste à pretensão do autor para ter configurada a sua legitimidade passiva. SEM RAZÃO, POIS A REFERIDA TEORIA TRAZ QUE A PARTIR DA NARRATIVA AUTORAL DEVE-SE AFERIR SE HÁ INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NO CASO CONCRETO, TANTO O LANÇAMENTO, COMO AS COBRANÇAS, NÃO TEM ABSOLUTAMENTE NENHUMA INGERÊNCIA DAS LOJAS SIPOLATTI.

b) RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA TAMBÉM NESTE PONTO, POIS COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO, TRATA-SE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A NEGATIVAÇÃO, COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

c) PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR. A DECISÃO REFERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA JÁ ESGOTOU SEUS EFEITOS ANTE O RECONHECIMENTO DE SEREM DEVIDOS OS DÉBITOS, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS, NÃO HAVENDO IGUALMENTE PROVAS DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)